Tribunal: TJMT
Processo: 0017792-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017792-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), IONE FILOMENA DOS SANTOS - CPF: 010.585.111-65 (ADVOGADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), MURILO RODRIGUES - CPF: 466.278.008-02 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MORESCHI & TURBINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.197.869/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

processual civil
.
Apelação cível
.

Cumprimento de sentença. Crédito concursal e extraconcursal. Honorários advocatícios fixados após o
pedido
recuperacional
.
Prosseguimento da execução quanto aos honorários. Reforma parcial
.

Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra sentença que
, no cumprimento de sentença,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o crédito exequendo deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial das executadas, com habilitação no juízo universal.

II. Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, permitindo o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3
.
Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

4.
O crédito principal decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 e do Tema 1.051 do STJ, possui natureza concursal, sujeitando-se à novação prevista no art. 59 da mesma lei
.

5.
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, pois nascem com a sentença que os arbitra
.
Créditos extraconcursais não se submetem ao plano de recuperação e podem ser executados no
Ju
ízo de origem, especialmente após o encerramento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
Honorários advocatícios fixados após o pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal e não se sujeitam ao plano.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 85, § 14, 485, IV, e 1.022; Lei n. 8.906/1994,
arts
. 22 e 23; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
1.272.697/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02.06.2015; STJ,
REsp
1.841.960/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, Tema 1.051; TJMT, AI 1038207-97.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI 1037643-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI 1035595-89.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Clausmiron
Romeiro Filho,
Camila Albuquerque Linhares Romeiro
e
Moreschi
& Turbino Sociedade d
e Advogados

contra
a sentença
do Juízo
da

10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/
MT,
no Cumprimento de Sentença
, autos
n
.

0017792-07.2013.8.11.0041
,
que julgou extinto o
processo
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
,
o
s

apelantes suscitam,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Argumentam que a sentença recorrida e as decisões que rejeitaram os embargos de declaração incorreram em grave vício ao não enfrentarem adequadamente questões essenciais suscitadas, notadamente o encerramento da recuperação judicial, a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios e a existência de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição do saldo devedor.

No mérito, sustentam que a sentença aplicou de forma equivocada a jurisprudência sobre extinção de execuções individuais em casos de recuperação
judicial, sem considerar as peculiaridades do caso concreto que afastariam completamente a incidência do entendimento jurisprudencial invocado.

Alegam que o pedido de recuperação judicial das executadas foi apresentado em
23/02/2017
, enquanto a sentença que fixou os honorários advocatícios de
R$ 23.209,83

(
vinte e três mil duzentos e nove reais e oitenta e três centavos
)
foi posterior a essa data, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de crédito extracon
cursal.

Argumentam
que a manutenção da extinção do feito, nas circunstâncias atuais, após o encerramento da recuperação judicial e considerando a natureza extraconcursal dos honorários, viola frontalmente o direito fundamental do advogado ao recebimento dos honorários sucumbenciais consagrado no artigo 85 do Código de Processo Civil e no
artigo 22 da Lei 8.906 de 1994.

Quanto ao crédito principal dos exequentes
Clausmiron
Romeiro Filho e Camila Albuquerque Linhares Romeiro, requerem subsidiariamente a suspensão da extinção do feito até o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial pendente no Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a prescrição do saldo devedor imobiliário.
Alegam
que a extinção prematura do cumprimento de sentença, antes do trânsito em julgado da questão recursal, implica em perda de objeto do recurso pendente, com manifesto prejuízo ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Diante disso,
postulam, em síntese, pelo
reconhecimento da nulidade da sentença
,

determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios devidos ao escritório
Moreschi
& Turbino Sociedade de Advogados
(ID.
337952227
).

O preparo recursal foi recolhido
(ID.
339100870
).

Em
contrarrazões
, os apelados
defende
m
a manutenção integral da sentença recorrida. Sustentam que o crédito perseguido possui natureza concursal, pois o fato gerador da indenização é anterior ao pedido de recuperação judicial,
aplicando-se o Tema 1.051 do
STJ
. Argumentam que a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento da execução individual, devendo o crédito ser pago nos termos do plano
recuperacional
, mesmo após o encerramento da recuperação judicial.

Quanto aos honorários advocatícios, defendem que mesmo créditos extraconcursais demandariam habilitação junto ao juízo
recuperacional
,
destacando
que a sentença de encerramento da recuperação judicial determinou expressamente que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à recuperação judicial permanecem sujeitos às condições de pagamento previstas no plano de recuperação e seu respectivo aditamento
(ID.
337952232
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, os apelantes
suscitam a nulidade da sentença recorrida e das decisões que rejeitaram os embargos de declaração por
negativa de prestação jurisdicional
.

Sustentam que o J
uízo de origem não enfrentou adequadamente questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente o encerramento da recuperação judicial das executadas, a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais e a existência de recurso pendente no
c.
Superior Tribunal de Justiça versando sobre prescrição do saldo devedor.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da leitura atenta da sentença recorrida e das decisões que rejeitaram os embargos de declaração, o
J
uízo
a quo

enfrentou as questões postas ao seu exame, ainda que tenha chegado
a
conclusão diversa daquela pretendida pelos apelantes.

A sentença fundamentou-se na comprovação da habilitação do crédito junto ao juízo
recuperacional
e na aplicação da jurisprudência do
STJ
sobre extinção de execuções individuais em casos de recuperação judicial, especificamente o precedente firmado no julgamento do Re
curso Especial n. 1.272.697/DF.

As decisões que rejeitaram os embargos de declaração, por sua vez, consignaram expressamente que não vislumbravam quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, demonstrando que o recurso integrativo
apresentava-se
como impróprio para alterar o decisório objurgado.

A segunda decisão que rejeitou os embargos declaratórios enfrentou especificamente a questão da natureza dos honorários advocatícios, invocando precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para fundamentar que mesmo créditos extraconcursais demandariam habilitação junto ao juízo
recuperacional
.

O fato de o J
uízo de origem ter adotado entendimento diverso daquele sustentado pelos apelantes não configura negativa de prestação jurisdicional.

A Constituição Federal assegura o direito à fundamentação das decisões judiciais, mas não garante às partes o direito a uma decisão favorável ou conforme suas expectativas.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa de suas teses, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, conforme pacífica jurisprudência do
STJ
.

No caso concreto, a sentença recorrida e as decisões que rejeitaram os embargos de declaração enfrentaram as questõ
es centrais postas ao exame daquele J
uízo, ainda que não tenham acolhido as teses defendidas pelos apelantes.

Sobre o tema, colhe-se precedente desta e. Câmara:
“
A decisão recorrida está devidamente fundamentada e enfrenta de forma clara os argumentos da parte, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de
nulidade de fundamentação rejeitada.
”
(TJMT, AI
1038207-97.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino Da Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2026
).

A fundamentação adotada, embora equivocada quanto
a
os honorários advocatícios, como se demonstrará adiante, não padece de vício que enseje a decretação de nulidade.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por nega
tiva de prestação jurisdicional.

Passa-se ao exame meritório.

VOTO MÉRITO

Conforme se depreende dos autos,
a
demanda executiva originou-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada pelos apelantes
Clausmiron
Romeiro Filho e
Camila Albuquerque Linhares Romeiro

contra
as empresas apeladas, todas integrantes do grupo econômico PDG, em razão de atraso na entrega de imóvel residencial denominado Village do Bosque.

O título executivo judicial condenou as executadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

As
empresas executadas ingressaram com pedido de recuperação judicial em
23/02/2017
pe
rante o J
uízo competente. Posteriormente, o plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. As próprias executadas informaram nos autos o encerramento do processo de recuperação judicial
.

A magistrada de primeiro grau fundamentou a extinção do cumprimento de sentença na comprovação da habilitação do crédito dos exequentes junto ao
J
uízo
recuperacional
e na aplicação da jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidada no julgamento do Recurso Especial
n. 1.272.69/DF
.

Segundo o entendimento adotado na sentença recorrida, a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial ensejaria a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a devedora, devendo os credores
prosseguir
suas pretensões junto à massa
recuperanda
.

Por oportuno, colaciono a decisão recorrida:

“Visto.

Considerando a comprovação da habilitação do crédito do credor junto ao juízo
recuperacional
, tem-se possível a extinção do feito.

Isso porque na hipótese de ocorrer o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção. Na hipótese de frustração do adimplemento integral, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas, sendo certo que não haveria possibilidade de prosseguimento da execução individual no juízo comum, vez que ou se executaria a obrigação constante no novo título ou a falência seria decretada, possibilidades essas em que o credor deverá prosseguir seu intento junto a massa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, quando da aprovação de plano de recuperação judicial:

‘
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum,
mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo univers
al. 4. Recurso especial provido’
(STJ –
REsp
: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro
Luis
Felipe Salomão, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJE 18/06/2015).

Ademais,
indefiro
o pedido de ID 184598413 vez que não
refere-se
a lide principal e, conforme alertado pelo próprio devedor, tal medida prescinde de determinação judicial.

Desse modo, inexiste razão para continuidade do feito.

Assim,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença, com base no art. 485, IV, do CPC.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(ID.
337952212
).

Os apelantes opuseram três sucessivos embargos de declaração contra a sentença extintiva. No primeiro, alegaram omissão quanto ao fato de a recuperação judicial estar encerrada, conforme informado pelas próprias executadas, bem como quanto à existência de recurso pendente no
STJ
versando sobre prescrição do saldo devedor imobiliário. Sustentaram ainda a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, invocando precedente deste
e.
Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes executadas e o mesmo escritório de advocacia.

A decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração manteve a sentença extintiva sob o fundamento de que não haveria omissão, uma vez que tal fato sequer havia sido informado anteriormente.

Nos segundos embargos declaratórios, os apelantes reiteraram as alegações de omissão quanto ao encerramento da recuperação judicial e à natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, apresentando jurisprudência específica do
TJMT
que reconheceu, em caso idêntico envolvendo as mesmas partes, o caráter extraconcursal de honorários fixados após o pedido
recuperacional
.

A segunda decisão rejeitou os embargos sob o argumento de que a parte pretendia rediscutir matéria já apreciada, invocando precedente do
TJDFT
sobre liquidação extrajudicial de instituição financeira para fundamentar que mesmo créditos extraconcursais demandariam habilitação junto ao juízo
recuperacional
.

Os terceiros embargos de declaração foram igualmente rejeitados, com advertência aos embargantes de que a oposição de novos embargos com argumentos já analisados poderia ensejar aplicação de multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
s
apelante
s

manejaram
o presente
r
ecurso
, requerendo

a reforma integral da sentença.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece
parcial
acolhimento
.

A questão a ser analisada nesta oportunidade diz respeito
à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial das executadas, considerando o encerramento do processo
recuperacional
.

De início, é
necessário

estabelecer a distinção fundamental entre o crédito principal
titularizado
pelos exequentes e os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao escritório de advocacia.

O crédito principal dos exequentes
Clausmiron
Romeiro Filho e Camila Albuquerque Linhares Romeiro, consistente em indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. O contrato de promessa de compra e venda foi firmado em
20/09/2009
, e o inadimplemento contratual que deu origem à obrigação de indenizar ocorreu antes de
23/02/2017
, data do pedido de recuperação judicial.

Aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1.051 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, conclui-se que o crédito principal possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial.

Já os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, possuem natureza jurídica diversa. O
STJ
, no julgamento do Recurso Especial n
.
1.841.960
/SP
, firmou entendimento no sentido de que
“
a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
”
.

Assim
,
c
aso a sentença que fixou os honorários sucumbenciais tenha sido
proferida
após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, o crédito dela decorrente possuirá, necessariamente, natureza extraconcursal. Isso porque, conforme dispõe o artigo 49,
caput
, da Lei n
.
11.101/2005, submetem-se ao plano de recuperação apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excluindo-se, portanto, aqueles constituídos posteriormente.

Importante consignar que a
Constituição Federal, em seu artigo 133, elevou a advocacia à condição de função essencial à administração da Justiça, o que justifica o regime jurídico diferenciado conferido aos honorários que remuneram o trabalho do profissional. O Estatuto da Advocacia, Lei n
.
8.906
/
1994, em seus artigos 22 e 23, dispõe expressamente que os honorários pertencem ao advogado, tratando-se de direito próprio e autônomo.

O Código de Processo Civil reforça essa autonomia em seu artigo 85,
§ 14o
, ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, gozando dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Diferentemente das obrigações acessórias tradicionais do Direito Civil, os honorários não decorrem da mesma fonte do crédito principal. Enquanto este advém de uma relação material, os honorários decorrem da decisão judicial que os arbitra.

No caso concreto, inviável se mostra a aplicação da teoria da
acessoriedade
, uma vez que o nascimento do direito aos honorários não se confunde, nem temporal nem juridicamente, com o do crédito principal discutido na demanda.

O Ministro Luiz Felipe Salomão, em seu voto condutor no julgamento do
supracitado
REsp
(n.
1.841.960
/SP)
, esclareceu que não prospera a argumentação de que se o crédito resultante da ação principal
submete-se
à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Ao contrário, não há relação de
acessoriedade
entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados.

Este
e.
Tribunal de Justiça
possui
entendimento no mesmo sentido da jurisprudência do
c. STJ, de
que os honorários advocatícios de sucumbência fixados após o pedido de recuperação judicial têm natureza extraconcursal e não se submetem ao plano homologado, concluindo que o plano de recuperação judicial não alcança créditos constituídos após seu ajuizamento, por ausência de sujeição ao concurso de credores
(TJMT, AI
1037643-21.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,

Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 03/02/2026).

Igualmente, esta e. Câmara reconheceu
expressamente que o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial
(TJMT, AI
1035595-89.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026).

No caso dos autos, o pedido de recuperação judicial das executadas foi apresentado em
23/02/2017
. A sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do escritório
Moreschi
& Turbino Sociedade de Advogados foi proferida em data posterior ao pedido
recuperacional
, na fase de cumprimento de sentença. O valor dos honorários foi fixado em
R$ 23.209,83 (
vinte e três mil duzentos e nove reais e oitenta e três centavos
)
.

Aplicando-se ao caso concreto
o entendimento jurisprudencial acima exposto
, conclui-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial nem à necessidade de habilitação no quadro geral de credores.

Frise-se que o
marco temporal relevante para definição da natureza do crédito é a data da sentença que arbitrou os honorários, e não a data do fato gerador da obrigação principal discutida na demanda.

A sentença recorrida, ao determinar a extinção do cumprimento de sentença e a habilitação do crédito de honorários junto ao
J
uízo
recuperacional
, aplicou equivocadamente a jurisprudência sobre extinção de execuções individuais em casos de recuperação judicial. O precedente invocado na sentença trata especificamente de créditos concursais, não se aplicando aos honorários advocatícios fixados em sentença posterior ao pedido
recuperacional
.

As decisões que rejeitaram os embargos de declaração, ao invocarem precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre liquidação extrajudicial de instituição financeira, incorreram em manifesto equívoco. A liquidação extrajudicial de instituições financeiras possui regime jurídico próprio, diverso e mais rigoroso que o da recuperação judicial, não havendo qualquer possibilidade de aplicação analógica entre os institutos.

Outro aspecto relevante que não foi adequadamente considerado pela sentença recorrida diz respeito ao encerramento da recuperação judicial das executadas.

Conforme documentado nos autos, as próprias executadas informaram o encerramento do processo de recuperação judicial. Com o encerramento da recuperação judicial, cessam todos os efeitos do processo
recuperacional
, incluindo a suspensão de ações e execuções prevista no artigo 6o da Lei
n.
11.101
/
2005. O
J
uízo universal da recuperação judicial perde sua competência para processar e julgar ações executivas de créditos extraconcursais.

Portanto, ainda que se pudesse cogitar anteriormente de alguma suspensão ou necessidade de habilitação, o que não se admite
pelas razões acima expostas
, com o encerramento da recuperação judicial desaparece qualquer fundamento jurídico que pudesse justificar a extinção do cumprimento de sentença ou
a
não execução dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a
manutenção da extinção do cumprimento de sentença, nas circunstâncias atuais, após o encerramento da recuperação judicial e considerando a natureza extraconcursal dos honorários, viola o direito fundamental do advogado ao recebimento dos honorários sucumbenciais consagrado no artigo 85 do
CPC
e no artigo 22 da Lei 8.906
/
1994.

Diversa é a situação do crédito principal
titularizado
pelos exequentes
Clausmiron
Romeiro Filho e Camila Albuquerque Linhares Romeiro. Conforme já exposto, o crédito indenizatório possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, enquadrando-se na hipótese de crédito concursal prevista no artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. Houve novação em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da mesma lei.

O encerramento da recuperação judicial não desfaz a novação operada em relação aos créditos concursais. O credor detém agora um título executivo judicial novado, nas condições do plano. Se houver inadimplemento do plano após o encerramento, o credor pode executar o valor novado ou requerer a falência.

Em suma, a
execução individual do título original não pode prosseguir, devendo o crédito ser pago nos termos do plano de recuperação judicial, mesmo após o encerramento do processo
recuperacional
.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito até o julgamento do recurso pendente no
STJ
, verifica-se que este
Colegiado
já apreciou a matéria relativa à prescrição do saldo devedor no julgamento do Agravo de Instrumento
n.
1002116-08.2025.8.11.0000,
desta e. Câmara
, que negou provimento ao recurso interposto pelos ora apelantes. O acórdão rejeitou a tese de prescrição do saldo devedor e a
possibilidade de compensação, mantendo a determinação de expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial.

A existência de recurso n
a c. Corte
Superior sem efeito suspensivo concedido não obsta o cumprimento da decisão que determinou a sujeição do crédito principal à recuperação judicial. A extinção da execução do crédito principal é consequência lógica da
concursalidade
e novação.

Não há
falar em
perda de objeto do recurso no
STJ
, pois eventual reconhecimento de prescrição apenas declarará que os autores nada devem às rés, mas não altera a natureza concursal do crédito que os autores têm a receber.

Por tais considerações
, pode-se concluir que a sentença recorrida merece reforma parcial.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, devendo a execução prosseguir no
J
uízo de origem. Já o crédito principal, por possuir fato gerador anterior ao pedido
recuperacional
, mantém sua natureza concursal, devendo ser satisfeito nos termos do plano de recuperação judicial.

P
elo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso

para
reformar
parcialmente a sentença recorrida,
afastando a extinção do cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução desta verba, ante sua natureza extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026